Tribunal: STJ
Processo: 0003907-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 973754 - PB (2025/0003907-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROUSICLEI MENEZES RODRIGUES
ADVOGADO
: ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA - PB017984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo regimental. Habeas Corpus Substitutivo
de Revisão Criminal. Inadequação da Via Eleita. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de
habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em
julgado da condenação.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada desta Corte não admite o habeas corpus
como substituto de revisão criminal, sendo esta a via adequada para revisar
condenações transitadas em julgado.
4. O art. 647-A do Código de Processo Penal permite a concessão de
habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, o que não se
verifica na presente hipótese.
5. As questões suscitadas não configuram lesão ou ameaça direta à
liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal para revisar condenações transitadas em julgado.
Documento eletrônico VDA51063374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 322a3f09-f95f-434b-8be5-5299be1b5459

2. A concessão de habeas corpus de ofício exige a presença de flagrante
ilegalidade que represente lesão ou ameaça direta à liberdade de
locomoção.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 322a3f09-f95f-434b-8be5-5299be1b5459

AgRg no HABEAS CORPUS No 973754 - PB (2025/0003907-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROUSICLEI MENEZES RODRIGUES
ADVOGADO
: ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA - PB017984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo regimental. Habeas Corpus Substitutivo
de Revisão Criminal. Inadequação da Via Eleita. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de
habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em
julgado da condenação.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada desta Corte não admite o habeas corpus
como substituto de revisão criminal, sendo esta a via adequada para revisar
condenações transitadas em julgado.
4. O art. 647-A do Código de Processo Penal permite a concessão de
habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, o que não se
verifica na presente hipótese.
5. As questões suscitadas não configuram lesão ou ameaça direta à
liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível a concessão da
ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA50162085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:15
Código de Controle do Documento: 3b1deef5-c656-4b18-bc8a-1c0405a9696f

IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal para revisar condenações transitadas em julgado.
2. A concessão de habeas corpus de ofício exige a presença de flagrante
ilegalidade que represente lesão ou ameaça direta à liberdade de
locomoção.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROUSICLEI MENEZES
RODRIGUES contra decisão monocrática em que não conheci de habeas corpus
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 1729-1739).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Esta Colenda Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser
cabível a impetração de
como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
circunstância que se verifica na presente hipótese.
Nas informações prestadas a esta Corte Superior, pelo Tribunal local,
verifica-se que a condenação do ora paciente transitou em julgado em 25 de outubro
de 2024 (e-STJ fls. 1699/1704), sendo que a folha de rosto dos presentes autos (e-STJ
fl. 1) comprova a impetração em 9 de janeiro de 2025.
Assim, considerando a circunstância de ter sido ajuizado o presente writ
após o trânsito em julgado da referida condenação, entendo que não se mostra
possível o conhecimento do presente
, visto que substitutivo do
habeas corpus
ajuizamento da necessária revisão criminal.
Documento eletrônico VDA50162085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:15
Código de Controle do Documento: 3b1deef5-c656-4b18-bc8a-1c0405a9696f

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de ordem em
de ofício em vista de
habeas corpus
lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não é o caso do presente
, uma vez que não identifico
writ
nenhuma ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, visto
que as questões suscitadas na presente impetração não representam lesão ou ameaça
de lesão direta à liberdade de locomoção do paciente.
Ademais, para que seja eventualmente revista a condenação do ora
paciente, necessário o ajuizamento de revisão criminal, instrumento processual
adequado a tal finalidade, não se mostrando possível tal revisão pela via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:15
Código de Controle do Documento: 3b1deef5-c656-4b18-bc8a-1c0405a9696f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 973.754 / PB
Número Registro: 2025/0003907-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015713420168150751 0015713420168150751 15713420168150751
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA - PB017984
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: ROUSICLEI MENEZES RODRIGUES
CORRÉU
: JAILSON BARBOSA DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: MAYARA INGRIT ARAUJO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANTONIO BATISTA DE MARIA
CORRÉU
: KELLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROUSICLEI MENEZES RODRIGUES
ADVOGADO : ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA - PB017984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
Documento eletrônico VDA51032837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: abeb95da-9d53-4251-aafc-763d8e73ca75

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: abeb95da-9d53-4251-aafc-763d8e73ca75